Tribunal: TJES
Processo: 0019371-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019371-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE SA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO CARACTERIZADO. PERMISSÃO DE USO. EXPLORAÇÃO DE ÁREA EM TERMINAL URBANO DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS. ATO PRECÁRIO E REVOGÁVEL A QUALQUER TEMPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de reintegração de posse ajuizada pela CETURB-GV em face de ocupante de área existente dentro de terminal urbano de passageiros de ônibus (Terminal de Laranjeiras), ocupante este que praticou esbulho ao ser notificado para desocupar o local e nele se manter. 2. Termo de permissão de uso que serve de base para a ocupação, o qual se configura como ato precário e revogável a qualquer tempo. 3. Nos termos do entendimento do e. TJES, a “permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo” (TJES, Apelação Cível n.º 024170014187). 4. Posse do apelante, no caso concreto, que já era irregular, eis que decorrente de indevida transferência do objeto do contrato à revelia da CETURB-GV. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019371-06.2020.8.08.0048

APELANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE SÁ

APELADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB/GV)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da Sentença proferida às fls. 126-131 e integrada às fls. 139-139v:

“Cuidam os autos de Ação de Reintegração de posse c/c cobrança (pedido de antecipação de tutela) proposta pela Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB/GV, em face de Itamar Oliveira de Sá, sob os seguintes fundamentos: (i) firmou com terceiro, a saber, José Lauro Santiago, um Termo de Autorização de Uso pela utilização do módulo nº 04, localizado no Terminal de Laranjeiras, no Município da Serra-ES, destinada, exclusivamente, ao comércio de balas, doces, biscoitos, café e refrigerantes, condicionado ao pagamento de mensalidade no valor de R$ 70,00 (setenta reais); (ii) houve transferência irregular e mudança de destinação do módulo, infringindo as normas previstas no Termo; (iii) o termo pactual mencionado foi concedido sem licitação, de modo que a exploração da loja supracitada se dá por documento de caráter precário, podendo, assim, ser desfeito a qualquer tempo; (iv) a Ceturb encaminhou ao lojista notificação para desocupação da loja explorada, o que não ocorreu; (v) a posse do imóvel de forma precária e ilícita acarreta prejuízo aos cofres públicos; (vi) por fim, roga pelo pagamento da quantia de R$ 618,60 (seiscentos e dezoito reais e sessenta centavos), relativo aos aluguéis vencidos, entre o período de 25/06/2020 até 25/09/2020.”

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
, com fundamentada motivação, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar a reintegração da autora na posse do módulo n.º 04, localizadas no Terminal Urbano de Integração de Laranjeiras, bem como para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação definitiva do imóvel, corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada prestação pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação (art. 405, CC).”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Requerido, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 142-153), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, não foi notificado para desocupar o módulo que então ocupava no Terminal de Laranjeiras, não houve instauração de prévio processo administrativo para encerramento do negócio jurídico firmado entre as partes, o que caracteriza cerceamento do seu direito de defesa.

Nada obstante os argumentos suscitados nas razões recursais,
data maxima venia
, o caso é de não provimento do recurso, com a manutenção integral das conclusões externadas pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida.

Isso porque ao contrário do que se sustenta nas razões recursais, o Apelante foi, sim, notificado para desocupar a área em que ocupava no Terminal de Laranjeiras, como se vê, precisamente, às fls. 47 e 49, ou seja, ao se manter no local mesmo após o encerramento do contrato e de sua efetiva notificação, o Apelante cometeu esbulho e, por isso, deu azo à proteção possessória buscada nesta demanda.

Aliás, a hipótese dos autos é semelhante a várias outras já julgadas neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos seguintes julgados::

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTORIZAÇÃO DE USO – BEM PÚBLICO – ATO PRECÁRIO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade
. 2. A CETURB-GV, enquanto empresa pública estadual, e por influxo do art. 175, da Constituição Federal, na prestação do serviço público, deve observar a prévia licitação para a ocupação dos espaços públicos dos Terminais Urbanos de Integração. (Apelação Cível n.º 0002542-18.2018.8.08.0048, Relator: Annibal de Rezende Lima, julgado pela Primeira Câmara Cível em 07.03.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DIRIGIDA CONTRA PESSOA QUE NÃO MAIS OCUPAVA O IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
TERMO DE PERMISSÃO DE USO. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO. COMPROVADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS EM APENSO (Processo n° 0028059-38.2019.8.08.0000). I. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM I.I. A Recorrente FREITAS E CANCELIERI LTDA ME, embora tenha transferido a posse direta sobre o imóvel litigioso para a Recorrente LANCHONETE MC LTDA, permaneceu respondendo indiretamente pelo bem junto à COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA CETURB/GV, a qual indeferiu o pleito de cessão, impondo-se à sua manutenção da lide. I.II. Preliminar rejeitada, por maioria de votos. II. Mérito. A questão jurídica posta nos autos deve ser enfrentada à luz das premissas adotadas por esta Egrégia Segunda Câmara Cível em situações similares à dos presentes autos, cujo proceder visa garantir a integridade e coerência da jurisprudência, nos moldes estabelecidos no artigo 926 do Código de Processo Civil. III. Prevalece neste Órgão Julgador a compreensão acerca do direito de reintegração possessória postulada pela CETURB/GV em face de lojistas e modulistas que ocupam os espaços públicos nos terminais da Grande Vitória, sobretudo em razão da natureza precária dos negócios jurídicos que conferem sustentáculo ao exercício da posse, os quais, por suas próprias características, permitem a revogação a qualquer tempo, tal como procedido no caso em apreço. Precedentes. IV. Adotando-se os fundamentos externados nos parâmetros jurisprudenciais referenciados, porquanto se aplicam perfeitamente à situação retratada nos presentes autos, de igual maneira, impõe-se manter inalterada a compreensão firmada no Sentença recorrida, mormente porque os argumentos recursais se revelam insuficientes a infirmar a conclusão pela procedência da pretensão reintegratória deduzida pela CETURB/GV. V. Inexistiu violação ao exercício do contraditório e ampla defesa no contexto do procedimento administrativo instaurado com a finalidade de desocupação do Módulo 01, do Terminal de São Torquato, eis que a COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA CETURB/GV notificou a Recorrente FREITAS E CANCELIERI LTDA ME, dela também tomando conhecimento a Recorrente LANCHONETE MC LTDA, que irregularmente encontrava-se funcionando no local. VI. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida nos autos em apenso (Processo n° 0028059-38.2019.8.08.0000). (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170166032, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 19/01/2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A teor do artigo 1.210 do Código Civil de 2002, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. II.
A permissão de uso dos quiosques de terminal urbano é ato precário e pode ser revogado a qualquer tempo pela Administração, independente de instauração de processo administrativo
. III. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170014187, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021). (Sem grifo no original).

Ademais, em relação ao argumento de que a Apelada deveria ter instaurado prévio processo administrativo antes de proceder com o encerramento do contrato e o ingresso desta demanda, o mesmo não se sustenta porque, conforme julgados citados, a ocupação em exame decorre de permissão de uso, ato precário que pode ser revogado a qualquer tempo.

Ressalta-se que, além de não ter havido encerramento do contrato antes do período estipulado no termo de permissão de uso de fls. 40-45 (hipótese, na qual, em tese, seria necessário prévio processo administrativo, conforme julgado na Apelação Cível n.º 0014366-19.2017.8.08.0012), a ocupação do Apelante já era irregular, uma vez que a área que explorava no Terminal lhe fora transferida à revelia da Apelada, circunstância que restou constatada nos autos do processo de n.º 0038733-81.2011.8.08.0024.

Assim, não há que se falar em provimento do recurso, porquanto as conclusões contidas na Sentença estão em harmonia com as provas dos autos e, ainda, com o entendimento deste TJES em casos semelhantes ao dos autos.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.